Tribunal: STJ
Processo: 0701015-58.2023.8.02.0055
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2209833 - AL (2025/0145928-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WELLINGTON SALVIANO CONCEICAO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO
CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE
CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
SÚMULA
83/STJ.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
IDÔNEA.
REEXAME.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, com base no art. 12, § 3o, da Lei n.
11.340/2006, admite que a materialidade do delito de lesão corporal em
contexto de violência doméstica seja comprovada por outros meios de
prova, como laudos ou prontuários médicos, na ausência do exame de
corpo de delito, não havendo ofensa aos arts. 158 e 167 do Código de
Processo Penal.
2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento
consolidado neste Tribunal, incide o óbice da Súmula 83/STJ, que se aplica
tanto aos recursos interpostos com fundamento na alínea "c" quanto na
alínea "a" do permissivo constitucional.
3. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial somente é possível
em situações excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando
não demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tendo as
instâncias ordinárias apresentado fundamentação concreta e idônea para a
valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias
do crime, com base em elementos que extrapolam o tipo penal, a alteração
da pena-base encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA50635348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: a460036c-9bbb-42e0-91b1-6cec5e1e8235

Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: a460036c-9bbb-42e0-91b1-6cec5e1e8235

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2209833 - AL (2025/0145928-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WELLINGTON SALVIANO CONCEICAO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO
CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE
CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
SÚMULA
83/STJ.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
IDÔNEA.
REEXAME.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, com base no art. 12, § 3o, da Lei n.
11.340/2006, admite que a materialidade do delito de lesão corporal em
contexto de violência doméstica seja comprovada por outros meios de
prova, como laudos ou prontuários médicos, na ausência do exame de
corpo de delito, não havendo ofensa aos arts. 158 e 167 do Código de
Processo Penal.
2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento
consolidado neste Tribunal, incide o óbice da Súmula 83/STJ, que se aplica
tanto aos recursos interpostos com fundamento na alínea "c" quanto na
alínea "a" do permissivo constitucional.
3. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial somente é possível
em situações excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando
não demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tendo as
instâncias ordinárias apresentado fundamentação concreta e idônea para a
valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias
do crime, com base em elementos que extrapolam o tipo penal, a alteração
da pena-base encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA49688697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: d17e0c13-abbd-48bb-87c2-7a8c5fc09896

Trata-se de agravo regimental interposto por WELLINGTON SALVIANO
CONCEICAO DA SILVA contra decisão monocrática em que não conheci do recurso
especial manejado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
ALAGOAS, assim ementado:
"EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em
Exame 1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o réu pela
prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, nos
termos do art. 129, §13o, do Código Penal. II. Questões em Discussão 2. (i)
absolvição pela ausência de provas; (ii) desclassificação para contravenção
de vias de fato; (iii) revisão da dosimetria da pena, em sua primeira fase,
afastando a negativação da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do
crime; (iv) alteração do regime inicial; (v) revogação da prisão preventiva. III.
Razões de Decidir 3. O pedido de absolvição não merece acolhimento, visto
que a narrativa da vítima, em sede policial, foi corroborada por outros meios
de provas produzidas em juízo. Tese da defesa afastada. 4. A
desclassificação do delito não encontra amparo na tese de ausência de
laudo pericial para comprovar a lesão corporal sofrida pela vítima, pois esta
se submeteu a exame médico de emergência após as agressões.
Prescindibilidade do exame que encontra guarida na jurisprudência. 5.
Dosimetria da pena-base mantida, considerando-se as fundamentações
idôneas postas na sentença para negativação das vetoriais da culpabilidade,
conduta social e circunstâncias do crime. 6. Regime inicial da pena fixado
em observância ao entendimento jurisprudencial e pleito de revogação da
prisão preventiva não concedido. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e não
provido" (e-STJ fl. 610).
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 694-704).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
De início, quanto à alegada violação dos arts. 158 e 167 do Código de
Processo Penal, o recorrente busca a absolvição ou a desclassificação da conduta
para vias de fato, ao argumento de que a materialidade delitiva não foi devidamente
comprovada por ausência de exame de corpo de delito.
O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, concluiu que a
materialidade estava devidamente comprovada, consignando que "no presente caso,
constata-se que a vítima, após as agressões, dirigiu-se à Unidade de Pronto
Atendimento, levada pela Polícia Civil, conforme fls. 86-87, apresentando edema na
Documento eletrônico VDA49688697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: d17e0c13-abbd-48bb-87c2-7a8c5fc09896

" (e-STJ fl. 617). Ademais, a condenação foi fundamentada
região frontal da cabeça
também no relato da vítima em sede policial, corroborado em juízo pelos depoimentos
das testemunhas.
Importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, pautando-se no
disposto no art. 12, §3o, da Lei no 11.340/06, vem entendendo pela prescindibilidade da
referida prova, desde que outras constem nos autos, como laudos médicos dos
profissionais da saúde:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE.
ART. 110, § 1o, ART. 109, ART. 117, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO
CONFIGURADO PELA PUBLICACÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. DATA QUE RETROAGE AO
ESCOAMENTO DO PRAZO DE INTERPOSICÃO DO RECURSO
ESPECIAL. PRECEDENTES. LAPSO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO NÃO
CONFIGURADO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA
DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO POR LAUDO
MÉDICO. SUPRIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. Para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no
contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.11.340
/06, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do Código de
Processo Penal - CPP, se existentes outros elementos de prova, tais como
laudos médicos subscritos por profissional de saúde. (Precedentes).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ. AgRg no AREsp 822.385/GO, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)
14/06/2016
22/06/2016

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
AUSÊNCIA
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
NA
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
E
INTERROGATÓRIO DO RÉU. OITIVA DE TESTEMUNHAS. VIOLAÇÃO AO
ART. 212 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS
DA VERDADE REAL E DO IMPULSO OFICIAL. NULIDADES RELATIVAS.
NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE
DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ATESTADO
MÉDICO. POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3o, DA LEI 11.340/2006. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
5. Nos crimes de violência doméstica, mitiga-se a indispensabilidade do
exame de corpo de delito direto, prevista no art. 158 do CPP, a teor do art.
Documento eletrônico VDA49688697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: d17e0c13-abbd-48bb-87c2-7a8c5fc09896

12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006, que admite como meio de prova os laudos
ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.
6. Desta forma, restou demonstrada a materialidade delitiva, visto que a
palavra da vítima foi corroborada por atestado médico confeccionado na data
do fato. Outrossim, a despeito de o réu ter alegado que as agressões foram
desferidas em um contexto de legítima defesa, confirmou-as.
7. Habeas Corpus não conhecido. (HC 295.979/RS, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
14/06/2016
22/06/2016
Desse modo, a alteração das conclusões do acórdão recorrido, além de
demandar o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, também esbarra na Súmula 83 do STJ.
No que tange à alegada violação do art. 59 do Código Penal, o recorrente
questiona a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das
circunstâncias do crime.
A culpabilidade foi negativada, pois o "réu agrediu a vítima em região
extremamente sensível (a saber, região da cabeça), fato este que poderia ter
" (e-STJ fls. 619), o que denota maior
ocasionado lesões ainda mais graves
reprovabilidade da conduta e extrapola o tipo penal. Quanto à conduta social, o
Tribunal de origem manteve a valoração negativa com base na "conduta agressiva do
" (e-STJ fls. 619). Por fim, as
acusado, de forma reiterada, no ambiente familiar
circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis, pois o delito ocorreu na
casa de uma vizinha, "na presença de outras pessoas" (e-STJ fls. 620), e motivado por
ciúmes, elemento que possui especial reprovabilidade em contexto de violência de
gênero.
Verifica-se que os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias
são concretos e idôneos, não se tratando de elementos inerentes ao tipo penal, e estão
em consonância com a jurisprudência desta Corte, não havendo, portanto, reparo a ser
feito na dosimetria da pena.
Conforme precedente desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E
SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO
DE
DILIGÊNCIAS.
NEGATIVA DE AUTORIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 7
/STJ. OMISSÃO NOS ACÓRDÃOS. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA
PENA.
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA
DO
JULGADOR.
CONTINUIDADE DELITIVA E PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE.
REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
6. "Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso
Documento eletrônico VDA49688697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: d17e0c13-abbd-48bb-87c2-7a8c5fc09896

concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte
no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade. Ademais, a exasperação da pena-base deve estar
fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao
acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal."
(AgRg no HC n. 870.296/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
) 7. Agravo
30/10/2024
5/11/2024
regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.954.368/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/7/2025
4/7/2025
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49688697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: d17e0c13-abbd-48bb-87c2-7a8c5fc09896

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.209.833 / AL
Número Registro: 2025/0145928-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07010155820238020055 7010155820238020055
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WELLINGTON SALVIANO CONCEICAO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WELLINGTON SALVIANO CONCEICAO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50604842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:27
Código de Controle do Documento: f2e3c576-0e84-4352-a992-4c4ad6384fcf

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:27
Código de Controle do Documento: f2e3c576-0e84-4352-a992-4c4ad6384fcf